Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROVAS NÃO PLEITEADAS PELA PARTE RECORRENTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NOME DO CONSUMIDOR NÃO INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar inexistente o débito referente à linha de no (61) 999992733, vinculada ao contrato no 2105794890, e determinar a retirada do nome da parte autora do cadastro positivo da SERASA. Expõe a parte recorrente que manteve contrato de prestação de serviços com a parte ré até o ano de 2014. Afirma que pagou uma fatura referente a débitos remanescentes, porém não guardou o recibo. Foi cobrada novamente pelos mesmos serviços e realizou novo pagamento, pois não havia guardado o comprovante. Todavia, seis anos depois voltou a ser cobrada pelo débito já pago. Em suas razões suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de requerer que fosse oficiado à SERASA para que pudesse comprovar que seu nome já esteve negativado em razão do débito inexistente. Pugna pela nulidade da sentença para que o juízo de origem oficie à SERASA, bem como para que colha o seu depoimento pessoal. Subsidiariamente requer a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento em dobro dos valores arbitrados a título de danos materiais e “para o fim de majorar os valores fixados em danos morais, bem como o caráter pedagógico da condenação” (ID 25567612 - Pág. 7).

II. Recurso próprio (ID 25567612), tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25567608). Contrarrazões apresentadas (ID 25567619).

III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos retrata uma relação de consumo, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

IV. Entre os critérios regentes do procedimento dos Juizados Especiais encontra-se a celeridade, da qual decorre a concentração dos atos processuais. Assim, se a parte recorrente pretendia que o juízo oficiasse à SERASA para obtenção de registros de anotações pretéritas, deveria ter requerido desde a petição inicial ou, quando muito, após a audiência de conciliação, ocasião em que foram as partes orientadas a apresentar todos os documentos comprobatórios de suas alegações e requerer outras provas que entendessem pertinentes (ID 25567595). Vê-se que a parte recorrente nada requereu no prazo de dois dias úteis após a audiência de conciliação, vindo apenas a se manifestar em réplica, quando também nada disse acerca de outras provas a produzir. Ante o silêncio das partes quanto à produção de outras provas, impunha-se o julgamento antecipado do mérito (Código de Processo Civil, artigo 355), o que de fato ocorreu. Destarte, está patente que inexistiu cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

V. No que toca ao pedido de repetição do indébito, verifica-se que não foi deduzido na inicial (ID 25567573 - Pág. 6), cuidando-se de inovação recursal que não merece ser conhecida nesta sede.

VI. Embora a responsabilidade civil do fornecedor seja objetiva (Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14) e, portanto, dispense a ocorrência de culpa, para que haja o dever de reparação não é suficiente que exista a falha na prestação do serviço, sendo necessário que desta resulte um dano material ou moral ao consumidor. Considera-se dano a lesão a um bem jurídico e se trata de conceito não necessariamente atrelado a um ilícito, pois pode haver ilícito sem dano e dano sem ilícito. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77).

VII. No caso, não há dano moral a ser compensado pecuniariamente, pois não restou comprovada a inscrição do nome da parte recorrente em cadastros restritivos de crédito, como demonstra o documento coligido sob o ID 25567577. Assim, não merece reparo o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Precedentes: (Acórdão 1323669, 07065573220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319765, 07120045220208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308805, 07094305620208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.